Tribunal: TJBA
Processo: 8047137-23.2020.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão julgador: ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-20
Data de publicação: 2025-11-20

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8047137-23.2020.8.05.0001 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A - EMBASA Advogado(s): FABRICIO NOVAIS SILVA, ALLAN PATRICK ALMEIDA MACIEL APELADO: COMBRASPE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVICOS INDUSTRIAIS LTDA Advogado(s):LAUDEMILSON CARDOSO ARAUJO ACORDÃO Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO ADMINISTRATIVO. EXECUÇÃO PARCIAL DE OBRA. DIREITO À CONTRAPRESTAÇÃO. MULTA CONTRATUAL. SENTENÇA EXTRA PETITA. NÃO CONFIGURAÇÃO. ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA DA ADMINISTRAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Apelação Cível interposta pela EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A – EMBASA contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível e Comercial de Salvador, que julgou parcialmente procedente o pedido formulado na Ação de Cobrança ajuizada por COMBRASPE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS INDUSTRIAIS LTDA. A sentença reconheceu a execução parcial de contrato administrativo no valor de R$ 92.315,86, condenando a EMBASA ao pagamento de R$ 57.432,43, já deduzida a multa contratual de R$ 5.046,90. A EMBASA alega, preliminarmente, ocorrência de sentença extra petita, por ausência de pedido expresso relacionado à inexigibilidade da multa de R$ 86.078,39, e, no mérito, sustenta que a autora não comprovou a execução dos serviços contratados. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há três questões em discussão: (i) definir se houve julgamento extra petita ao se declarar a inexigibilidade da multa de R$ 86.078,39 sem pedido expresso da parte autora; (ii) definir se é devida a condenação ao pagamento por execução parcial do contrato administrativo, mesmo sem apresentação de planilhas de medição atestadas; (iii) estabelecer se a multa contratual de R$ 86.078,39 é válida, proporcional e exigível à luz dos elementos constantes nos autos. III. RAZÕES DE DECIDIR Não configura sentença extra petita a análise da legalidade da multa de R$ 86.078,39, pois a discussão acerca de sua validade decorre logicamente do objeto da lide, repercute diretamente na quantificação da condenação e integra a causa de pedir, nos termos dos arts. 141 e 492 do CPC. O ofício de 14/10/2015, emitido pela própria EMBASA, constitui prova inequívoca do reconhecimento da execução parcial do contrato no valor de R$ 62.479,33, o que gera obrigação de pagamento proporcional, sob pena de enriquecimento sem causa da Administração Pública. Ainda que ausentes planilhas de medição atestadas ou nota fiscal, a confissão da EMBASA quanto à prestação parcial, aliada a outros documentos como imagens da obra, comprova o adimplemento parcial do contrato. A Administração Pública, embora detenha prerrogativas próprias nos contratos administrativos, não pode se eximir do dever de pagar por serviços efetivamente prestados, especialmente quando os reconhece e penaliza sua execução. A multa de R$ 86.078,39 aplicada unilateralmente revela-se desproporcional e incompatível com o princípio da razoabilidade, por corresponder a valor próximo ao total do contrato e carecer de fundamentação fática adequada nos autos, sobretudo diante da já aplicada penalidade anterior pelo atraso. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. Tese de julgamento: Não configura julgamento extra petita a análise judicial de multa contratual incidentalmente discutida na causa de pedir e diretamente relacionada à quantificação do pedido. O reconhecimento formal, pela Administração Pública, da execução parcial de contrato administrativo impõe o dever de contraprestação proporcional, independentemente da ausência de nota fiscal ou planilha de medição atestada, sob pena de enriquecimento sem causa. A multa contratual aplicada deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, sendo incabível quando desproporcional ao valor do contrato e não fundamentada adequadamente nos autos. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº. 8047137-23.2020.8.05.0001, em que figuram como Apelante EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A – EMBASA e Apelado COMBRASPE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS INDUSTRIAIS LTDA. Acordam os Desembargadores componentes da TERCEIRA CÂMARA CÍVEL do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto da Relatora.